Tribunal: TJMT
Processo: 0001139-77.2019.8.11.0021
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001139-77.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HIAGO SOUZA PALOMBIT - CPF: 057.487.581-64 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – RECEBIMENTO DO RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO – INVIABILIDADE – PRECEDENTE FIRMADO NO STJ – ARQUIVAMENTO DO FEITO
–PERDA DO OBJETO DA REPRESENTAÇÃO –
SUPERVENIÊNCIA DE MAIORIDADE PENAL NO CURSO DO PROCEDIMENTO
– FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA EXECUÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – INOCORRÊNCIA –
INFRATOR MENOR DE 18 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS APLICÁVEIS ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 2º E 104 DO ECA –
SENTENÇA MANTIDA – APLICAÇÃO
DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA – INVIABILIDADE – REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE OUTRAS INFRAÇÕES – MEDIDA DE INTERNAÇÃO JUSTIFICADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 122 DO ECA – RECURSO DESPROVIDO.

Os recursos de processos referentes ao ECA serão recebidos, salvo decisão em contrário, apenas no efeito devolutivo, ao menos em relação aos recursos contra sentença que acolhe representação do Ministério Público e impõe medida socioeducativa ao adolescente infrator, sob pena de frustração da principiologia e dos objetivos a que se destina a legislação menorista.

De acordo com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, para efeito de aplicação das medidas socioeducativas previstas no ECA, considera-se a idade do menor à época da data do fato, com a possibilidade de estender a medida até os 21 anos, mostrando-se irrelevante a implementação da maioridade penal no decorrer do processo.

A reiteração no cometimento de outros atos infracionais torna necessária a aplicação da medida socioeducativa de internação, conforme disposição contida no art. 122 do ECA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo adolescente em conflito com a lei
H. S. P.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da ação n.

0001139-77.2019.8.11.0021
, que julgou procedente a representação contra ele manejada pela
prática do ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), impondo-lhe a medida socioeducativa de internação.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pugnando seja reconhecida a falta de condição de procedibilidade para o prosseguimento do processo, ao argumento de que o representado atingiu a maioridade civil e penal à época da sentença, e, por isso, houve a perda do objeto da representação, o que impõe ao arquivamento do feito. Subsidiariamente, requer a declaração da falta de interesse processual na execução da medida socioeducativa de internação, ante a maioridade civil e penal do representado. Por fim, postula a aplicação de medida socioeducativa em meio aberto, consistente em Prestação de Serviço à Comunidade, pelo período de três meses, 8 horas semanais (Id. 128510237).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rechaçou pontualmente os argumentos defensivos e pugnou pela manutenção da sentença em sua totalidade (Id. 128510240).

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão impugnada (Id. 128510241).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 134100179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

De acordo com a representação, no dia 12 de março de 2019, por volta das 16h40min, na esquina da rua 9 com a avenida Júlio Campos, bairro Centro, na comarca de Água Boa/MT
, o adolescente
H. S. P.
guardava e vendia oito porções de maconha e uma porção de cocaína, drogas de uso proscrito no país, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em suma, a exordial acusatória relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Apurou-se que os policiais militares realizavam rondas pelo bairro Operário, ocasião em que avistaram uma pessoa de óculos escuros e camisa cinza com um objeto nas mãos saindo de uma residência onde é costumeiro haver denúncias de tráfico de entorpecentes, ato contínuo seguiram o suspeito e solicitaram reforço policial a força tática

Depreende-se dos autos que, após a chegada da força tática, realizaram a abordagem, ocasião em que encontraram grande quantidade de drogas com o suspeito Cleverson.

Consta ainda que, ao questionar o suspeito Cleverson onde teria adquirido o entorpecente, este afirmou que adquiriu na residência em que foi avistado pelos milicianos.

Diante disso, deslocaram-se até a residência onde Cleverson afirmou ter comprado o entorpecente, logrando êxito em encontrar o adolescente infrator Hiago Palombit, ato contínuo questionaram Hiago a respeito da venda do entorpecente feito há poucos minutos, tendo este afirmado que vendeu a quantia de R$100,00 (cem reais) em maconha e R$100,00 (cem reais) em pasta base de cocaína ao suspeito Cleverson.

Conforme relatos dos policiais, o adolescente também confirmou que haveriam outros entorpecentes na residência, momento em que realizaram buscas no local, encontrando 1 porção de substância análoga à maconha nos fundos da residência, 1 porção de substância análoga à pasta base de cocaína na pia da cozinha, várias porções de substância análoga à pasta base de cocaína no quintal dentro de um cano ‘pvc’ e 1 porção análoga à maconha no fundo do quintal escondido dentro do muro.

Em razão disso, o menor infrator foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia, junto com o material encontrado na residência
” (Id.
128510222
).

Diante desses fatos, o adolescente
H. S. P.
foi
representado pela prática do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e, após a regular instrução do feito, a representação foi julgada procedente, motivo pelo qual foi imposta ao apelante a medida socioeducativa de internação, por período indeterminado, com reavaliação periódica semestral.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pugnando seja ele recebido no efeito suspensivo e devolutivo, para que o adolescente não seja compelido a iniciar o cumprimento da medida antes do julgamento da apelação.

No entanto, é importante ressaltar que, com o julgamento do
HC
346.380/SP pelo Superior Tribunal de Justiça, em 2016, a Corte firmou o entendimento
de
que os recursos de processos referentes ao ECA serão recebidos, salvo decisão em contrário, apenas no efeito devolutivo, ao menos em relação aos recursos contra sentença que acolhe representação do Ministério Público e impõe medida socioeducativa ao adolescente infrator, sob pena de frustração da principiologia e dos objetivos a que se destina a legislação menorista.

Ao proferir o voto vencedor, o Ministro Rogerio Schietti Cruz destacou que a medida socioeducativa não tem como missão precípua a punição do adolescente em conflito com a lei, mas sim a sua ressocialização e a proteção (
HC
n. 346.380/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 13.5.2016.)

Dessa forma,
a concessão do efeito suspensivo importaria em adiar o início de cumprimento da medida socioeducativa imposta na sentença, o que, consequentemente, colocaria em risco o objetivo ressocializador da resposta estatal pela falta de contemporaneidade entre a medida e o ato praticado, permitindo a manutenção do adolescente em situação de vulnerabilidade social.

Pelo exposto, rejeito o pedido da defesa quanto ao recebimento do recurso com efeito suspensivo.

No mérito, a defesa pleiteia a extinção do feito, requerendo
o reconhecimento da “
falta de condição de procedibilidade do prosseguimento do processo, haja vista que à época da sentença, o representado já era maior de idade civil e penalmente, e por isso, ocorrera a perda do objeto da representação, com a consequente determinação do arquivamento.”

Alternativamente, “
caso mantida a sentença, seja declarada a falta de interesse processual na execução da medida socioeducativa de internação, ante à maioridade civil e penal do representado”.

Sobre o tema, importante mencionar que o art. 2º, parágrafo único, do ECA, dispõe que
“nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade”.

Por outro lado, o art. 104 do mesmo diploma legal prescreve,
in verbis
:

“Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei.

Parágrafo único.
Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato
”
– n
egritei.

Assim, por imperativo legal, verifica-se que o processamento de feitos relativos a atos infracionais e à aplicação de medidas socioeducativas é determinada pela idade do menor
à época do fato
, mostrando-se irrelevante que o infrator atinja os 18 anos no curso da ação, pois somente quando completar 21 anos de idade deverá ser liberado obrigatoriamente, nos termos do art. 121, § 5º, do ECA.

Nesse sentido, confira-se precedentes do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE PENAL. EXTINÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 605/STJ. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA APONTADA PRÁTICA DE CRIMES. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NOS DEMAIS PROCESSOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Com a edição da Súmula 605/STJ, esta Corte pacificou o entendimento de que a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos.
2. As instâncias locais, ao se pronunciarem sobre o art. 46, § 1º, da lei do SINASE, apresentaram fundamentação idôena, ao justificarem a não extinção da execução de medida socioeducativa no fato de que, não obstante o paciente seja maior de 18 anos e responda pela prática de crimes cometidos após o atingimento da maioridade penal (encontrando-se preso provisoriamente), não houve ainda condenação à pena privativa de liberdade em nenhuma das ações, podendo este vir a ser absolvido. Ressaltou, ademais, que eventual extinção da medida socioeducativa deverá ser analisada pelo Juízo da Execução. 3. Tal manifestação encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual o mero ajuizamento de ação penal contra indivíduo maior de 18 e menor de 21 anos não implica a extinção automática de medida socioeducativa imposta. 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 732.634/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13.5.2022.)

“ECA. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE. EXTINÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
II - "A superveniência da maioridade penal do adolescente (18 anos) no curso do procedimento de apuração do ato infracional ou quanto submetido à medida socioeducativa não provoca a extinção do procedimento ou da medida, bem como não enseja a liberdade compulsória (...)" (AgInt no REsp n. 1.619.769/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 9/6/2017).
Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no HC n. 708.096/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 23.2.2022.)

Da mesma forma, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SUPERVENIÊNCIA DE MAIORIDADE DO INFRATOR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO A REFORMA DA DECISÃO – VIABILIDADE – MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS APLICÁVEIS ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 121, § 5º, DO ECA – SÚMULA N. 605 DO STJ – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Para a apuração do ato infracional e aplicação das medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, deve ser observada a idade do infrator na data do fato delituoso. “A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos”
(Súmula 605, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/03/2018, DJe 19/03/2018).
(N.U 0001778-37.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Publicado no DJE 22.7.2022.)

Portanto, para efeitos de aplicação da medida socioeducativa, considera-se relevante tão somente
a data do cometimento do ato infracional
.

Na hipótese em análise, o apelado H. S. P., praticou o ato infracional dia 12 de março de 2019, e, tendo em vista que nasceu em
6.2
.2003
, ou seja,
contava com 16 anos de idade na data do fato
,
ainda se mantém o interesse estatal no processamento do feito e na aplicação das medidas previstas no ECA, até que o adolescente complete 21 anos de idade.

Nesse contexto, é aplicável ao caso a
Súmula n. 605,
editada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos
”.

No mesmo sentido, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, senão veja-se:

“
O disposto no § 5º do art. 121 da Lei n. 8.069/90, além de não revogado pelo art. 5º do Código Civil, é aplicável à medida socioeducativa de semiliberdade, conforme determinação expressa do art. 120, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em consequência, se o paciente, à época do fato, ainda não tinha alcançado a maioridade penal, nada impede que ele seja submetido à semiliberdade, ainda que, atualmente, tenha mais de dezoito anos, uma vez que a liberação compulsória só ocorre aos vinte e um
” (STF, HC n. 94939, 2ª Turma, Relator Ministro Joaquim Barbosa, j. 14.10.2008).

Assim, de acordo com os argumentos acima esposados, não acolho o pedido defensivo de extinção e posterior arquivamento do feito, haja vista a permanência do interesse processual de prosseguimento do feito, até o adolescente completar 21 anos.

Pelos mesmos motivos, é inviável declarar falta de interesse na execução da medida socioeducativa da internação.

Por fim, a defesa pugna pela substituição da internação do adolescente por prestação de serviços à comunidade, pelo período de três meses, por 8 horas semanais.

No entanto, da detida análise da sentença, verifico que o magistrado de primeiro grau justificou a necessidade da internação na existência de diversas representações em nome do infrator
, por atos infracionais incluindo condutas análogas ao tráfico de drogas, receptação e furto (autos n. 5298-68.2016.811.0021, autos n. 6595-76.2017.811.0021, autos n. 6425-70.2018.811.0021 e autos n. 5353-48.2018.8110021).

Desse modo, apesar de o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não ensejar a imposição de internação, no caso dos autos mostra-se a medida mais adequada para promover a ressocialização e reinserção do adolescente à sociedade, nos termos do art. 122, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E AO ART.

2º DA LEI N. 12.850/2013 – EXAME INTERDISCIPLINAR

– AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – PRETENDIDA

IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO

– IMPOSSIBILIDADE –

CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO DEMONSTRANDO O ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE NAS CONDUTAS DELITIVAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS ALINHADO À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – RETRATAÇÃO JUDICIAL ISOLADA NOS AUTOS –
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA DIANTE DO CASO CONCRETO – REITERAÇÃO DELITIVA
– PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “É dispensável a realização do estudo técnico interdisciplinar previsto no art. 186, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo necessário apenas nas situações em que as informações constantes dos autos não forem suficientes para se averiguar a medida socioeducativa pertinente” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1319704/RS). Deve ser mantida a procedência da representação quando as provas amealhadas convergem no sentido de que o adolescente cometeu os atos infracionais que lhes foram imputados
.

A reiteração delitiva do adolescente recomenda a medida socioeducativa de internação, com reavaliação a cada 6 (seis) meses, conforme orienta o art. 121, § 2º, do ECA
.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.”
(N.U 1028982-83.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Publicado no DJE 8.4.2022)

Não obstante o inconformismo da defesa, a medida de internação afigura-se perfeitamente adequada, tendo em vista que dentro do estabelecimento socioeducativo o adolescente deverá receber orientação psicossocial, educacional, profissionalizante, além de auxílio familiar, medidas que atendem às suas necessidades e colaboram com o seu desenvolvimento e amadurecimento.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022